Tribunal: TJDFT
Processo: 0727311-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727311-21.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIKOLAS DANTAS FERNANDES AGRAVADO: EVANDRO CAETANO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NIKOLAS DANTAS FERNANDES contra decisão exarada pela d. Magistrada de primeiro grau da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação Monitória n. 0702518-71.2019.8.07.0005, ajuizada por EVANDRO CAETANO DE SOUZA. Na origem, o exequente indicou o valor total de R$ 5.822,19 (cinco mil e oitocentos e vinte dois reais e dezenove centavos) para fins de cumprimento de sentença. O agravante/executado, todavia, alegou excesso de execução, sob o fundamento de que não deveria incidir honorários advocatícios, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, além de haver incorreção no termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. A d. magistrada a quo acolheu a impugnação, e determinou à parte credora a retificação dos cálculos, de modo a excluir os valores cobrados a título de honorários advocatícios e observar os termos iniciais de correção e de juros. Em seguida, o agravante/executado opôs embargos de declaração (Id. 96521184 do processo originário) em face de alegada omissão da decisão interlocutória (Id. 96099807) no que diz respeito à fixação de honorários advocatícios no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Sobreveio a r. decisão agravada (Id. 100494702 do processo originário), por meio da qual a d. Magistrada entendeu não ser o caso de arbitramento de honorários advocatícios, eis que a impugnação questionou tão somente a exatidão dos cálculos, de forma que o acolhimento parcial não teve grande impacto na execução, uma vez que não houve provimento relevante capaz de significar vitória da parte devedora e, muito menos, a extinção do cumprimento de sentença, Inconformado, o réu, ora agravante, interpôs agravo de instrumento (Id. 28439352). Nas razões recursais, argumenta que o excesso de execução somente foi afastado em virtude da impugnação. Sustenta que o art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil prevê a obrigação do vencido pagar honorários advocatícios ao vencedor também na fase de cumprimento de sentença, a partir do momento do acolhimento da impugnação ao respectivo cumprimento. Aduz que a r. decisão está em desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado em sede de Recurso Especial Repetitivo no 1134186/RS. Ao fim, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, de modo que sejam fixados honorários advocatícios em virtude do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, no percentual de 10% a 20% sobre o valor do excesso de execução. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. No caso em exame, a controvérsia cinge-se ao cabimento de honorários advocatícios de sucumbência fixados por ocasião julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença pelo juízo de origem. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da medida. Ausentes tais pressupostos, o único desfecho possível é a negativa da tutela de urgência. Apesar de não ter previsão expressa no art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil, o cabimento de honorários sucumbenciais por ocasião do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença está implicitamente abrangido pelo referido dispositivo. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido ao rito dos repetitivos (Recurso Especial no 1134186/RS), reconheceu expressamente a possibilidade, consoante excerto a seguir transcrito: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) (Grifamos) Embora firmado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, o entendimento firmado no recurso repetitivo supramencionado encerra compreensão aplicável integralmente ao ambiente normativo sob domínio do atual Código de Processo Civil, conforme recente julgado daquela Corte Superior de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO APENAS NOS CASOS EM QUE HÁ EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. ORIENTAÇÃO FIRMADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1.134.186/RS, SOB O RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1653395/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 02/10/2018) (Grifamos) Sobre o tema, a Egrégia Primeira Turma Cível já decidiu ser o cumprimento de sentença manejado por conta e risco da parte exequente, de modo que – verificado excesso no cálculo indicado em impugnação apresentada pelo devedor – deve o credor arcar com o pagamento de honorários advocatícios a serem contabilizados sobre o proveito econômico alcançado pelo obrigado. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DENÚNCIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO EXCESSO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE RESOLVERA O INCIDENTE. OMISSÃO. IMPUTAÇÃO À EXEQUENTE. CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE. PARÂMETRO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EXCESSO RECONHECIDO (CPC, art. 85, § 2o). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO RESOLVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO REJEITADA (...) 3. O princípio da causalidade, que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais, traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito na prestação que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material. 4. O cumprimento de sentença é manejado por conta e risco da parte exequente, resultando que, incorrendo em excesso ao mensurar o crédito que a assiste, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência ao ser acolhido o pedido deduzido na impugnação ofertada pelo executado, porquanto o excesso em que incidira é que determinara a reação do obrigado, atraindo a incidência da causalidade em ponderação com a sucumbência que experimentara e determinando sua sujeição ao pagamento de honorários advocatícios como consectário da assimilação do excesso denunciado. 5. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido com a mensuração da obrigação no parâmetro defendido pelo impugnante enseja que, à impugnada, como sucumbente, devem, na esteira do princípio da causalidade, ser imputados honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra o proveito econômico alcançado pelo obrigado, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, art. 85, § 2o). 6. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1022279, 07006539620178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 16/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifamos) In casu, a d. Magistrada de primeiro grau – embora tenha reconhecido o excesso de execução – decidiu pelo não arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que o acolhimento parcial da impugnação não impactou na execução, pois tratou somente de inexatidão dos cálculos. Todavia, o que se verifica é que o excesso de execução não teria sido afastado sem a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Afinal, verifica-se a incorreção dos cálculos nos termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora e também na inclusão de verbas circunstancialmente indevidas (honorários sucumbenciais), devido à condição suspensiva de exigibilidade por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, reputo preenchido o requisito do fumus boni iuris, ante a potencialidade de provimento do recurso. Outrossim, constato a presença do periculum in mora, haja vista os honorários advocatícios ostentarem o caráter alimentar – nos expressos termos do art. 85, § 14o, do Código de Processo Civil. Destaco ainda o risco de inutilidade do provimento recursal pretendido, caso não antecipada a tutela, na hipótese de o d. Magistrado a quo dar seguimento ao feito originário em inobservância da já pacífica e consolidada jurisprudência acerca do tema. Por essas razões, em sede de cognição sumária, considero haver probabilidade do direito do agravante, eis que houve acolhimento parcial da impugnação ao excesso de execução, a permitir a condenação do exequente aos honorários sucumbenciais, nos moldes da tese fixada no Recurso Especial no 1134186/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Agravante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução reconhecido pela d. magistrada de primeiro grau, devendo a base de cálculo ser atualizada desde a apuração do montante originalmente imputado, conforme o regramento inserto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021 às 17:12:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora